Tribunal: TJDFT
Processo: 0715132-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715132-93.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO SEBASTIAO PEREIRA APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Apelação - Gratuidade Judiciária - Não Comprovação - Indeferimento - Recolhimento de Custas ANTONIO SEBASTIÃO PEREIRA interpõe recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília a qual determinou o cancelamento da distribuição em razão da ausência de pagamento das custas processuais Em suas razões recursais (ID 65390676), requer a reforma da Sentença a fim de lhe conceder o beneplácito da gratuidade de justiça em razão de sua hipossuficiência financeira. Ao ID 65504083 o apelante foi intimado para juntar contracheque atualizado ou comprovante salarial, além da declaração de imposto de renda dos 3 (três) últimos meses, cópia dos 03 (três) últimos extratos bancários da conta utilizada e das 03 (três) últimas faturas do cartão de crédito, contudo se manteve inerte (ID 65962038). É o relatório. Decido. Com efeito, a gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar a proteção de seus direitos perante o Poder Judiciário. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confira-se precedente da colenda Oitava Turma Cível: "AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido". (Acórdão 1305957, 07050876320208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020.) Demais, o Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a afirmação de pobreza possui presunção relativa de veracidade: "A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento." (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017). Na situação em análise, os elementos coligidos nos autos não são suficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada. Diante do contexto narrado e da ausência de manifestação pelo recorrente, reputo não terem sido preenchidos os requisitos necessários à concessão da benesse, motivo pelo qual INDEFIRO o requerimento processual de justiça gratuita. Assim, fica o apelante intimado a realizar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator